Tribunal: STF
Processo: ACO 3400
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho
    Trata-se de Ação Cível Originária, ajuizada pelo Estado de Rondônia contra a União, na qual requer “a concessão da tutela antecipada de natureza mandamental e inibitória, no sentido de determinar à União que se abstenha de suspender ou abaixar a nota do Estado de Rondônia junto ao CAPAG ou outro cadastro similar em decorrência do não cumprimento do Ofício Circular SEI nº 1442/2020/ME”.
    A União, na Petição , informa que “o Estado de Rondônia encaminhou voluntariamente esclarecimentos por meio Ofício nº 4132/2020/SEFIN-GCDP (doc. anexo), tendo a Secretaria do Tesouro Nacional concluído que “embora a situação financeira do Estado tenha se deteriorado, Rondônia deve continuar a atender ao requisito de elegibilidade do inciso I do art. 11 da Portaria MF nº 501, de 2017”.
    Alega, ainda, que “o Estado de Rondônia assinou declaração perante o Ministério da Economia (peça 31, e-STF), renunciando “a todas as alegações de direito sobre as quais se fundavam a(s) ação(ões) judicial(is) que tenha proposto contra a União, após 20 de março de 2020, e que tinha(m), como causa de pedir, direta ou indiretamente, a pandemia da Covid19”. Aliás, informou também “que foi(ram) apresentado(s), perante o(s) juízo(s) competente(s), pedido(s) de homologação da renúncia, para fins de extinção do(s) processo(s), com resolução do mérito, nos termos da alínea "c" do inciso III do caput do art. 487 do Código de Processo Civil”.
    Assim, manifeste-se o Estado, no prazo de 72 horas, sobre o interesse no prosseguimento da Ação, sob pena de prejudicialidade em face da perda superveniente do objeto.
    Publique-se.
    Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente